Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700054-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GENIVAL PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0706404-34.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada pelos Exequentes JOSÉ GENIVAL PEREIRA, JOSÉ GERALDO DA SILVA DAMA, JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA, JOSÉ LISBOA DA ROCHA, JOSÉ MEDEIROS, MICHELLE SOARES DE ANDRADE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que homologou os cálculos do débito apresentados pelos Exequentes (ID 218129000 na origem), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOSE GENIVAL PEREIRA e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O terceiro interessado ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO peticionou solicitando que a penhora no rosto dos autos em desfavor do credor JOSE GERALDO DA SILVA DAMA seja cumprida, sem o desconto dos honorários contratuais. Conforme disposto no art. 22, §4o do Estatuto da OAB, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. No caso, consta no ID 125551458, o contrato firmado entre o exequente JOSE GERALDO DA SILVA DAMA e escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em que ficou firmado que 20% dos valores a serem pagos nestes autos ao contratante serão destinados ao escritório de advocacia. Logo, o percentual em questão é de titularidade do patrono e não do constituinte, assim, diante de valores devidos pelo exequente, o percentual não pode ser objeto de penhora, pois é de titularidade de terceiro. Diante disso, INDEFIRO o pedido do terceiro ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO. Os exequentes trouxeram planilha de cálculos. O DF alega equívoco nos cálculos da contadoria, pois teria aplicado juros sobre juros (anatocismo). O caso em exame não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de modificação do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. Neste sentido a aplicação da SELIC deverá ser sobre o valor do débito efetivo no termo inicial de sua fluência, ou seja, deverá ser aplicada a SELIC sobre o débito original corrigido monetariamente acrescido dos juros de mora já aplicados. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência dos efeitos da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. É cediço que a aplicação composta da SELIC, mês a mês, importa em anatocismo, em virtude de haver o cômputo da correção monetária e de juros. O referido índice deve ter, via de regra, aplicação única referente ao período inadimplido, assim como o texto da emenda constitucional previu. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos dos exequentes ID 215618674. Em razão do questionamento do DF acerca da metodologia de aplicação da SELIC, em que pese o entendimento diverso deste Juízo, não é possível o prosseguimento da execução com base nos cálculos da parte exequente, ainda que homologados, porquanto não há preclusão acerca da parcela. Assim, determino o prosseguimento da execução com base nos cálculos do DF, juntados ao ID 218034368, referente a parcela incontroversa do crédito. Expeçam-se precatórios do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para a exequente e 30 dias para a executada, já contada a dobra legal. Cadastre-se ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO como interessado e dê-se ciência. Prazo 5 dias. Após, exclua-se do cadastro o terceiro. Independente do prazo acima, em atenção à planilha do DF (ID 218034368), expeçam-se precatórios do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses. O Agravante, em suas razões recursais (ID 67627214), assevera que: (1) deve-se adotar da taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção), motivo pelo qual os cálculos apresentados pelos Exequentes-Agravados estão equivocados; (2) se aplicada a SELIC sobre o montante do débito consolidado haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, visto que a taxa SELIC já é composta de correção monetária e juros; (3) a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos; (4) equivoca-se a decisão recorrida ao fundamentar o critério de atualização na Resolução n. 303/2019 do CNJ;. Requereu a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos. Contudo, o pedido foi indeferido na decisão de ID 67696703. Requereu, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.349 do STF. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja adotada a taxa SELIC para a correção monetária, sem a incidência de juros. Os Agravados, em suas contrarrazões (ID 68660986), aduzem que: (1) o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é inconstitucional, porque a taxa SELIC não serve para repor a inflação ora vivenciada no país; (2) caso se entenda pela constitucionalidade do dispositivo citado, deverá incidir apenas após a vigência da referida emenda (09/12/2021); (3) os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-E e como juros moratórios aplicados à poupança; (4) a não incidência da SELIC sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente e na recomposição insuficiente do crédito executado. Requer o desprovimento do presente recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC. A questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a de se considerar que a decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica àquele afetada, sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem. Nesse contexto, entendo que a similitude da matéria em discussão com o Tema n. 1.169 impõe a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença. Assim, o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, onde é discutida a necessidade de prévia liquidação de sentença, é necessário aguardar-se a definição jurídica do tema pela Corte Superior. Pontua-se que aos tribunais possui a incumbência de uniformizar a sua jurisprudência, para mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Desse modo, mostra-se indevida a continuidade do cumprimento de sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite. Neste sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos). No mais, é importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema n. 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, inc. III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Assim, face a determinação do STJ, determino o sobrestamento do processo, em razão do Tema n. 1.169 do STJ; determino, ainda, a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.349 do STF e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem para lhe informar acerca do teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador